Tribunal: TJSP
Processo: 1002572-39.2023.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com reparação de dano moral. Empréstimo consignado. Alegação de fraude na contratação, com descontos indevidos no benefício previdenciário. Ausência de verossimilhança nas alegações da Apelante. Contratação por meios digitais e "selfie". Banco apelado juntou aos autos documentos que demonstram a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com reparação de dano moral. Empréstimo consignado. Alegação de fraude na contratação, com descontos indevidos no benefício previdenciário. Ausência de verossimilhança nas alegações da Apelante. Contratação por meios digitais e "selfie". Banco apelado juntou aos autos documentos que demonstram a contratação via plataforma digital, mediante biometria facial. Exegese do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.